Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO RÉU. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS DE LOCAL E DATA DA AVENÇA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES EXIGIDOS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com a pretensão de obtenção do benefício previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão lógica, não merece conhecimento o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em sede recursal.
2. A peça de ingresso do pedido monitório veio acompanhada das cláusulas gerais do contrato de emissão e utilização dos cartões do banco apelado, contendo os parâmetros de vencimento da dívida e dos encargos incidentes em caso de inadimplemento, além do contrato de adesão a produtos e serviços, firmado de próprio punho pelo apelante, seguidos de notificação extrajudicial e da memória de cálculo da dívida, restando plenamente atendidas as disposições do artigo 700 do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica havida entre o banco credor e o apelante foi suficientemente comprovada, bem como o inadimplemento da fatura do cartão de crédito a partir do mês de dezembro de 2021.
4. Ao se apegar à tese de ausência de documento imprescindível para viabilizar o desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de inconsistência não comprovada quanto ao local e data de assinatura do contrato, deixou o apelante de trazer apontamentos relevantes em sua defesa sobre eventual inconsistência da dívida.
5. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso sob exame, contudo, o apelante não logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus processual, circunstância que justifica o julgamento de procedência do pedido.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.